Tribunal: TJBA
Processo: 0788424-42.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0788424-42.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: GENIVALDO SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). PRESUNÇÃO LEGAL DE INATIVIDADE. LAPSO DE DOIS ANOS SEM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS OU DECLARAÇÃO DE MOVIMENTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA COM BASE EM DADOS CADASTRAIS FORMAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu a inexistência de fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) e, por conseguinte, julgou improcedente a execução fiscal movida em face de contribuinte cuja inscrição municipal, embora formalmente ativa, permaneceu inerte por mais de dois anos, sem recolhimento de tributos ou declaração de ausência de movimentação tributável. O juízo de origem acolheu a tese de que, ultrapassado esse período, incide presunção legal de inatividade nos termos do art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (Lei nº 7.186/2006 – CTRMS), afastando a ocorrência do fato gerador da TFF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de inatividade por período superior a dois anos autoriza a presunção legal de inatividade, nos termos do art. 234 do CTRMS, com efeitos sobre a exigibilidade da TFF;
(ii) estabelecer se, reconhecida essa presunção, pode o Município manter indefinidamente a inscrição ativa no cadastro municipal e seguir exigindo TFF com base unicamente em dados formais, independentemente de comprovação do efetivo funcionamento da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF, prevista no art. 140 do CTRMS, tem como fato gerador o efetivo exercício do poder de polícia administrativa, que pressupõe a existência de atividade econômica em funcionamento, sujeita à fiscalização. A mera permanência de inscrição ativa no Cadastro Geral de Atividades não configura, por si, o fato gerador da exação.

2.
O art. 234 do CTRMS estabelece presunção legal de inatividade quando o contribuinte permanece por mais de dois anos sem recolhimento de tributos ou sem declarar ausência de movimentação tributável, fixando como consequência jurídica imediata a suspensão da inscrição, independentemente de instauração de processo administrativo ou de intimação prévia.

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia pacificou o entendimento de que essa presunção legal de inatividade inviabiliza a cobrança da TFF nos exercícios subsequentes, por ausência do fato gerador, cabendo ao Município, se quiser afastá-la, produzir prova da efetiva continuidade da atividade empresarial.

4.
A manutenção da inscrição municipal ativa após a inatividade presumida não se presta a legitimar a continuidade da exigência tributária, especialmente quando ausente qualquer indício de fiscalização ou de funcionamento da empresa no período de referência, sob pena de se permitir que o Fisco se beneficie de sua própria inércia.

5. No caso concreto, restou incontroverso que a empresa permaneceu inativa por mais de dois anos, sem qualquer recolhimento da TFF ou demonstração de atividade. O Município, instado a se manifestar, limitou-se a afirmar que a inscrição permanecia ativa, sem apresentar elementos fáticos capazes de afastar a presunção legal de inatividade.

6. A jurisprudência consolidada desta Corte rejeita a tese de que o cancelamento da inscrição esteja condicionado exclusivamente à iniciativa do contribuinte (art. 233, § 3º, do CTRMS), reconhecendo que, diante da inércia por prazo superior a dois anos, o dever de suspender e, posteriormente, cancelar a inscrição recai sobre o Fisco municipal.

7. A perpetuação da inscrição ativa com fins meramente arrecadatórios afronta o princípio da legalidade tributária e configura desequilíbrio na relação fisco-contribuinte, devendo ser rechaçada pelo Judiciário, como forma de garantir segurança jurídica e respeito aos limites do poder de tributar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de inatividade por período superior a dois anos gera presunção legal de inatividade nos termos do art. 234 do CTRMS.

2. A partir dessa presunção, afasta-se a ocorrência do fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), tornando sua cobrança ilegítima.

3. A simples permanência da inscrição ativa no cadastro municipal não autoriza a exigência da TFF quando não demonstrado o efetivo exercício de atividade econômica.

4. Cabe ao Município o ônus de comprovar a continuidade da atividade empresarial após o prazo legal de inatividade, conforme art. 373, II, do CPC.

5. O Município não pode se beneficiar de sua própria omissão para manter cobrança tributária dissociada da realidade fática.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), arts. 140, 233, § 3º, e 234; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8050871-79.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 22.03.2022.
TJ-BA, Apelação nº 0772705-78.2016.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 17.07.2024.
TJ-BA, Apelação nº 0769222-11.2014.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 23.08.2022.

Vistos, r
elatados e discutidos estes autos de apelação no
0788424-42.2012.8.05.0001
,
em que figuram como a
pelante
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
e como apelad
o

GENIVALDO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, datado eletronicamente.

Presidente

Maria do Rosário Passos
da Silva
Calixto

Relatora

Procurador(a) de Justiça